Tribunal: CARF
Processo: 10803.720021/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720021/2014-67
ACÓRDÃO
9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMARK COBRANCAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do Recurso Especial pressupõe que a tese admitida seja
apta, se acolhida, a produzir alteração no resultado do julgamento. Quando
o acórdão recorrido se sustenta em fundamento fático-jurídico autônomo
e suficiente que não foi objeto de recurso especial admitido, o
conhecimento da matéria recursal é estéril, pois o resultado permanece
inalterado independentemente do desfecho da controvérsia. Não se
conhece do Recurso Especial nessa hipótese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 23511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Lizandro Rodrigues de Sousa (substituto integral), Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela responsável solidária MOL
ADMINISTRACAO E COBRANCA DE TITULOS LTDA. em face do Acórdão no 1301-003.938, de
11.06.2019, integrado pelo Acórdão de Embargos no 1301-006.007, de 22.09.2022, via do qual se
decidiu, (i) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte; (ii) por maioria de votos, negar provimento aos
recursos dos coobrigados MHV Imóveis, Modullus Empreendimentos e Ieda Matuoka; e, (iii) por
voto de qualidade, negar provimento aos recursos de Mol Administração e Tryograf; bem como,
por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los para afastar a
multa agravada quanto à embargante, ora Recorrente.
2.A controvérsia teve origem em auto de infração de IRRF (Imposto de Renda
Retido na Fonte) relativo aos anos-calendário de 2011 e 2012, lavrado contra COMARK
COBRANÇAS LTDA. O lançamento tem como fundamento o art. 674 do RIR/99 c/c o art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995, que sujeitam à incidência do IRRF, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados
por pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou cuja causa não tenha sido comprovada.
3.No plano fático, a fiscalização identificou que a COMARK integrava estrutura
fraudulenta denominada "Grupo Vinocur", controlada de fato pelo Sr. MAURO VINOCUR, por meio
de empresas offshore sediadas no exterior (Atlantis Business LLC, Sun Invest LLC e La Investments),
que por sua vez controlavam, ocultamente, a COMARK e a TBLV COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA. A fraude consistia no desvio de papel importado com imunidade
prevista no art. 150, VI, "d" da Constituição Federal, o qual, ao invés de ser destinado à impressão
de livros, jornais e periódicos, era comercializado no mercado comum, com supressão dos tributos
incidentes sobre a importação e sobre a revenda interna.
4.No âmbito específico da COMARK, a infração tributária apurada não dizia respeito
à omissão das receitas da própria operação de importação e revenda de papel imune (fato gerador
este atribuído à TBLV, cuja fiscalização corria em processo separado, mas sim aos pagamentos
realizados pela COMARK, nos períodos de 01.01.2011 a 31.12.2012, cujas causas não foram
comprovadas ou cujos beneficiários não foram identificados. A base de cálculo compreende: (i)
pagamentos a beneficiários identificados, mas cuja causa não foi comprovada por documentação
idônea, destacando-se repasses às importadoras do grupo que totalizaram centenas de milhões de
reais (R$ 40,1 milhões à TBLV, R$ 78,5 milhões à COPAP, R$ 81,5 milhões à INTERPAPER, R$ 1,7
milhão à IPSL e R$ 28 milhões à GILEADE); e (ii) pagamentos a beneficiários não identificados,
Fl. 23512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
3
realizados por meio de cheques liquidados na "boca do caixa", muitas vezes registrados
nominalmente em favor de motoboy.
5.Quanto às penalidades, a multa de ofício foi qualificada com fundamento nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, em razão de conduta planejada e executada mediante ajuste
doloso, e posteriormente agravada em mais 50%, totalizando 225%, pelo reiterado não
atendimento da empresa às intimações da fiscalização, nos termos do art. 44, §2o da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
6.No polo passivo solidário, foram incluídas diversas pessoas físicas e jurídicas
integrantes do Grupo Vinocur, entre elas o próprio Mauro Vinocur, sua esposa Maria Helena
Rodrigues Vinocur, seu filho Fernando Vinocur, a procuradora e única funcionária efetiva da
COMARK, Ieda Maria Mitiko Matuoka, além de empresas como TBLV, TRYOGRAF, COPAP,
INTERPAPER, IPSL, GILEADE e outras vinculadas ao grupo econômico de fato, entre as quais a ora
Recorrente MOL ADMINISTRACAO E COBRANCA DE TITULOS LTDA. com fundamento no arts. 124, I
do CTN.
7.Com exceção da impugnação da empresa IPSA PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, que
não foi conhecida em razão de sua apresentação intempestiva, a DRJ, decidiu, por unanimidade,
julgar:
(a) procedentes em parte as impugnações das pessoas jurídicas abaixo relacionadas, para
exonerar o montante de R$ 1.590.044,00 a título de IRRF, acrescido da multa de ofício e
juros de mora.
COMARK COBRANÇAS LTDA
MOL ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE TÍTULOS LTDA
(b) improcedentes as impugnações das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para
mantê-las no polo passivo.
MAURO VINOCUR
IEDA MARIA MITIKO MATUOKA
TRYOGRAF EDITORA LTDA
MODULLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MHV IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES S.A.
ADVALOREM FOMENTO LTDA.
IPSL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA
INTERPAPER INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA
COPAP LATIN AMÉRICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA
GILEADE COMERCIO DE PAPÉIS LTDA – ME
TBLV COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA
(c) procedentes as impugnações das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para
excluí-las do polo passivo.
MARIA HELENA RODRIGUES VINOCUR
VERA LUCIA MARINO VINOCUR
MARCOS VINOCUR
ADRIANA DUARTE CARNEIRO VINOCUR
MARIA CAROLINA RIBEIRO RODRIGUES
Fl. 23513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
4
ROBERTO YOSHIMITSU MATUOKA
ALEXANDRE SILVA COSTA
CARLOS EDUARDO FERREIRA TANESE
TATIANA STORNIOLO CHIORAMITAL CANEDO
FERNANDO VINOCUR
MISAEL MARTINS DE SOUZA
ARMANDO ANTONIO NAZZATO
KADAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – EPP
C.P.J EDITORA LTDA
8.A fiscalização havia incluído na base de cálculo do IRRF uma terceira categoria de
pagamentos: aqueles cujos beneficiários e causas foram identificados pela própria fiscalização por
meio de diligência, mas que teriam sido realizados fora do objeto social da COMARK e em
benefício do sócio oculto Mauro Vinocur. Os exemplos concretos eram despesas com a construção
de um galpão em Araçariguama e a compra do apartamento onde residia Mauro Vinocur.
9.A DRJ afastou a tributação dessas operações por entender que, uma vez
identificados pela própria fiscalização o beneficiário e a causa do pagamento, desaparece a
hipótese de incidência do IRRF prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, e no art. 674 do
RIR/99.
10.Inconformados, Tryograf Editora Ltda., Modullus Empreendimentos Imobiliários,
TBLV, Mauro Vinocur, Comark Cobranças, Mol Administração e Cobrança de Títulos Ltda., Ieda
Maria Mitiko Matuoka, Ad Valorem Fomento Ltda., MHV Imóveis e Participações S/A e Copap
Latin America interpuseram Recursos Voluntários que, assim como o Recurso de Ofício, foram
desprovidos pelo colegiado a quo em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
A fonte pagadora é responsável pelo imposto de renda incidente na fonte quando
promove pagamentos a beneficiários não identificados ou relativamente aos quais não
prova a operação ou causa que os motiva. A dedução da autoridade fiscal de que os
pagamentos se destinem ao financiamento de atos ilícitos, não deve ser tida como
comprovação da operação que deu causa aos pagamentos, até porque foi a ausência
completa de documentação comprobatória que a levou a essa ilação.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA. HIPÓTESE DE
INAPLICABILIDADE.
Quando estão comprovados o beneficiário e a operação que deu causa ao pagamento,
não se estabelece a hipótese de incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte
de que trata o art. 674, § 1o, do Decreto no 3000/99, ainda que o pagamento não se
relacione ao objeto social da empresa, ou seja feito em benefício de sócio de fato.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERPOSTAS RESPONSABILIDADE. ART. 124, I, CTN. PESSOAS.
As empresas contribuinte e responsáveis revelaram confusão patrimonial em razão de um
controle único exercido pelo proprietário do grupo econômico de fato, acompanhado de
utilização dos mesmos recursos e atuando de forma conjunta na prática da fraude, o que
configura o interesse comum e justifica a aplicação do art. 124, inciso I, do CTN. Além
Fl. 23514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
5
disso, foram constatadas interpostas pessoas no quadro societário das empresas, com
intuito de frustrar eventual cobrança de créditos tributários.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. INFRAÇÃO DE LEI. ADMINISTRADOR
DE PRODUÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Os administradores da empresa são responsáveis solidários pelos tributos exigidos da
pessoa jurídica, em face da prática de infrações de lei. Todavia, não podem ser
responsabilizados os administradores que são profissionais da área técnica de produção
que, embora cuidem de bens de terceiros, não têm qualquer relação com a administração
tributária da empresa.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de mora sobre
a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o caput
do artigo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR FRAUDE.
APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício agravada de 150%, naqueles casos em que, no procedimento
de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado o evidente
intuito de fraude.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A prestação de informações solicitadas pela Secretaria da Receita Federal, com o objetivo
de instruir processo fiscal regularmente instaurado, na forma autorizada pela legislação
específica, não implica a quebra do sigilo bancário, uma vez que tais informações
encontram-se protegidas pelo sigilo fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
11.Cientificada, a ora Recorrente opôs os Embargos de Declaração de fls.
22545/22583, parcialmente admitidos nos termos do despacho de fls. 22898/22917, e,
posteriormente, acolhidos pelo colegiado a quo para sanar as omissões apontadas e afastar a
responsabilidade solidária da Embargante em relação à multa agravada, com efeitos infringentes.
12.Foram interpostos Recursos Especiais por MODULLUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (fls. 22686/22775), COPAP LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PAPÉIS LTDA. (fls. 22790/22814) e pela ora Recorrente (fls. 22978/23091), tendo sido negado
seguimento aos dois primeiros e dado parcial seguimento ao último, em relação à matéria
“inaplicabilidade do artigo 124, inciso I, do CTN em relação ao IRRF exigido com fundamento no
artigo 61, da Lei no 8.981/95” (paradigma no 2201-001.692), decisão mantida pelo despacho de
fls. 23412/23426, que rejeitou o agravo aviado às fls. 23382/23404. Confiram-se os seguintes
excertos do despacho de admissibilidade de fls. 23284/23338:
(...)
Identificação das matérias suscitadas e respectivos paradigmas
No recurso especial de COPAP:
(1) responsabilidade solidária do artigo 124, I, do CTN – interesse comum jurídico
Paradigma n° 1401-002.346 – processo 12448.722548/2015-29 – sessão de 10/04/2018
Paradigma n° 3301-006.376 - processo 12448.722525/2015-14 – sessão de 18/06/2019
Fl. 23515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
6
No recurso especial de MODULLUS:
(2) se o pertencimento ao mesmo grupo econômico da autuada é suficiente para
caracterizar responsabilidade por interesse comum nos termos do art. 124, I, do CTN, ou
se para tanto é necessária prova da participação conjunta no fato gerador da obrigação
tributária
Paradigma no 1302-003.418 – processo 19515.721488/2014-44 – sessão de 19/03/2019
Paradigma no 1402-003.874 – processo 16062.720180/2016-21 – sessão de 17/04/2019
No recurso especial de MOL:
(3) nulidade da imputação de responsabilidade tributária por ausência de motivação
Paradigma no 1201-002.082 – processo 16561.720044/2016-18 – sessão de 15/03/2018
(4) inaplicabilidade do artigo 124, I, do CTN em relação ao IRRF exigido com fundamento
no art. 61, da Lei no 8.981/95
Paradigma no 2201-001.692 – processo 10980.014011/2007-19 – sessão de 10/07/2012
(5) improcedência da responsabilidade imputada à Recorrente com fundamento no
artigo 124, inciso I, do CTN
Paradigma no 1302-005.828 – processo 11516.720696/2011-61 – sessão de 19/10/2021
Paradigma no 1402-001.351 – processo 11060.000553/2010-54 – sessão de 09/04/2013
(6) a comprovação da causa dos pagamentos, independentemente de sua ilicitude,
implica o cancelamento do IRRF exigido
Paradigma no 1201-003.826 – processo 10980.016846/2007-11 – sessão de 18/06/2020
(7) a comprovação da causa dos pagamentos, independentemente de sua ilicitude,
implica o cancelamento do IRRF exigido
Paradigma no 1201-003.826 – processo 10980.016846/2007-11 – sessão de 18/06/2020
Registre-se desde logo que os paradigmas acima relacionados atendem aos
requisitos formais previstos no Regimento Interno deste Conselho, vez que emanados de
colegiados distintos do recorrido, não reformados até a data de interposição dos recursos
em exame e não contrários a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
(...)
(4) inaplicabilidade do artigo 124, inciso I, do CTN em relação ao IRRF exigido com
fundamento no artigo 61, da Lei no 8.981/95
(...)
Extrai-se o suficiente do paradigma no 2201-001.692:
“I - DO PAGAMENTO SEM CAUSA
A matéria posta aqui em julgamento refere-se à exigência calcada sobre
operações não comprovadas e pagamentos tidos como sem causa, com
fundamento legal no artigo 61, da Lei no 8.981/1995 e no Regulamento de
Imposto de Renda – RIR/99 (...)
(...)
Ora, resta evidenciado que se trata de uma incidência exclusiva, cujo fato
gerador se materializa no momento do pagamento não justificado (como
regra geral), sendo, inclusive, o imposto considerado devido nesse mesmo
momento, reforçando e confirmando assim, que o fato gerador é
instantâneo e exclusivo. Por esse motivo, nem mesmo está sujeito ao
ajuste na declaração de rendimentos anual. Pela natureza desse tributo,
por conseguinte, o que deve ser considerado é, única e exclusivamente, o
seu fato gerador, que é o pagamento sem causa ou operação não
comprovada.
(...)
II - DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
Fl. 23516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
7
No tocante à responsabilidade solidária do Sr. Sironi Antonio Cavagnoli,
entendo que nesse ponto cabe razão à recorrente, por ser incompatível
com a situação fática do presente processo, a aplicação dos artigos 124, I e
135, II e III.
Sobre esse tema, manifestou-se com maestria, o nobre Conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa, que compõe atualmente essa turma, ao proferir o
Acórdão no.104 21.662, datado de 21/06/2006, o qual valho-me dos bens
traçados argumentos:
“Note-se que se trata de lançamento onde o sujeito passivo é
expressamente designado pela lei, no caso pelo art. 61 da Lei no
8.981, de 1995. Trata-se, portanto, da hipótese de sujeição
passiva referida no art. 121, II combinada com o art. 128 do CTN.
E mais, de situação em que a lei não só atribuiu a
responsabilidade a terceira pessoa, à fonte pagadora dos
rendimentos, mas determinou que essa responsabilidade seria
exclusiva, como previsto no mencionado artigo 128, que a seguir
transcrevo.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação,
excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”
Ora,
é
absolutamente
incompatível
a
imputação
de
responsabilidade exclusiva a uma pessoa, na qualidade de fonte
pagadora, por uma obrigação tributária com a indicação de uma
terceira pessoa como responsável solidária por essa mesma
obrigação, a pretexto de que estas teriam interesse comum no
fato gerador. Isto é, a aplicação da regra do art. 121, II, e é disso
que se trata, necessariamente exclui a aplicação do art. 124, I.”
Ante ao todo exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade arguidas e de, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
apenas para excluir do polo passivo solidário o Sr. Sironi Antonio
Cavagnoli.
De fato o acórdão recorrido se pronuncia sobre o tema, ainda que sumariamente.
O recorrido e o paradigma divergem frontalmente quanto a se o fato de o art. 61 da Lei no
8.981/95 prever tributação “exclusiva na fonte” constitui óbice ou não à imputação de
responsabilidade tributária a outrem. O primeiro entende que não há impedimento, ao
passo que o segundo considera que as proposições são incompatíveis.
Demonstrada a divergência entre Turmas, deve-se dar seguimento à matéria
“inaplicabilidade do artigo 124, inciso I, do CTN em relação ao IRRF exigido com
fundamento no artigo 61, da Lei no 8.981/95”.
(...)
Conclusão
Com base nas razões expostas, propõe-se que seja NEGADO SEGUIMENTO aos
recursos especiais de COPAP LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS
LTDA. e MODULLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DADO SEGUIMENTO
PARCIAL ao recurso especial interposto por MOL ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE
TÍTULOS LTDA., neste último reconhecendo-se dissídio apenas na matéria
“inaplicabilidade do artigo 124, inciso I, do CTN em relação ao IRRF exigido com
fundamento no artigo 61, da Lei no 8.981/95”.
Fl. 23517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
8
13.A seu turno, a PGFN interpôs o Recurso Especial de fls. 22957/22972, cujo
seguimento foi denegado nos termos do despacho de fls. 23273/23278, e apresentou
contrarrazões às fls. 23488/23500, combatendo o conhecimento e o mérito recursal.
14.Às fls. 23410/23411, a Recorrente deduziu petição em que pleiteia que “caso a
multa qualificada não seja afastada (hipótese que se admite apenas hipoteticamente), impõe-se
que o percentual da multa de ofício qualificada seja reduzido para 100%, nos termos da nova
redação conferida pela Lei 14.689/2023 ao parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996”.
15.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
16.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 23284/23338, tendo sido admitido em relação à matéria “inaplicabilidade
do artigo 124, inciso I, do CTN em relação ao IRRF exigido com fundamento no artigo 61, da Lei
no 8.981/95”, em face do paradigma no 2201-001.692.
17.A Recorrida contrapõe-se ao conhecimento recursal sustentando, em síntese,
que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que os casos concretos apreciados pelos
acórdãos cotejados são semelhantes, concluindo que a divergência jurisprudencial não restou
devidamente demonstrada.
18.Pois bem, o voto vencido elaborado pelo Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto
tratou da responsabilidade solidária imputada à Recorrente da seguinte forma:
Além disso, o fato do IRRF ser cobrado exclusivamente na fonte não impede a
imputação de responsabilidade tributária, da forma como dispõe o art. 128 e seguintes do
CTN bastando que se enquadre nas prescrições legais de responsabilização.
(...)
Pois bem. Novamente não há dúvidas de que a MOL pertence ao âmbito de
controle de MAURO VINOCUR ao chamado grupo econômico. Entretanto, não há como
enquadrá-la dentro do esquema fraudulento arquitetado envolvendo importadoras e
noteiras.
A responsabilização solidária com base no art. 124, I do CTN pressupõe um
interesse comum de natureza jurídica, na realização do fato gerador. O fato gerador do
IRRF é o pagamento feito pela COMARK, sem causa, a beneficiário não identificado ou sem
comprovação da operação. No caso em tela, a COMARK é que recebeu recursos da MOL,
no montante de R$ 2 milhões.
Não comprovada a causa desse pagamento, a fiscalização deveria cobrar da MOL
o IRRF sobre esse pagamento, e não enquadrá-la como responsável pelo imposto devido
pela COMARK pelos pagamentos que ela efetuou.
Desse modo, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário da MOL.
Fl. 23518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
9
19.Ou seja, o relator entendeu que o fato de o IRRF ser cobrado exclusivamente na
fonte não impede, em tese, a imputação de responsabilidade tributária. No entanto, reconheceu
que a MOL integrava o grupo econômico de Mauro Vinocur, mas afastou sua responsabilidade
solidária pelo IRRF devido pela COMARK, sob o fundamento de que o art. 124, I, do CTN exige
interesse comum de natureza jurídica na realização do fato gerador, que, no caso, é o pagamento
efetuado pela COMARK sem causa comprovada. Como a MOL não promoveu esses pagamentos,
mas sim remeteu recursos à COMARK, a conclusão é que a fiscalização poderia, no máximo, cobrar
da MOL o IRRF sobre essa remessa específica, caso não comprovada a sua causa, e não estendê-la
como responsável solidária pelos pagamentos que a COMARK realizou a terceiros.
20.Por sua vez, o voto vencedor do Acórdão recorrido no tópico em questão, de
lavra do Conselheiro Nelso Kichel, assim se pronunciou:
4- MOL ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE TÍTULOS LTDA
Empresa do Grupo Vinocur, utilizada para ocultar Mauro Vinocur, bem como
ocultar os recursos oriundos da fraude na importação e venda de papel importado (desvio
da finalidade do papel importado imune).
Nesse sentido, transcrevo a narrativa dos fatos no auto de infração (fls. 198/ 201
e efls. 1293/1296, fls. 59/62 e e fls.1154/1157, fls. 124/126 e efls. 1219/1221), in verbis:
(...)
3.1.2.10 MOL ADMINISTRACAO E COBRANCA DE TITULOS LTDA, CNPJ
11.756.762/000139
A empresa MOL remeteu cerca de R$ 2 milhões em recursos para a COMARK,
conforme tabela abaixo, construída sobre informações dos extratos com origem e
destino da conta da COMARK-Bradesco:
Oficialmente a empresa MOL é da cunhada de Mauro Vinocur, a Sra. MARIA
CAROLINA RIBEIRO RODRIGUES, que possui 90% de suas cotas.
Maria Carolina tem cerca de 30 anos, sendo que até o ano de 2007 constava na
declaração de seu pai como dependente. Não entregou DIRPF (declaração de
imposto de renda) dos anos de 2008 a 2011, voltando a entregar DIRPF apenas nos
anos 2012 e 2013, na modalidade simplificada.
Sua principal fonte de renda declarada é um salário irrisório de R$ 1 mil/mês que
recebe da Sulplan Construtora, empreiteira de seu pai e um empréstimo junto à sua
mãe de R$ 63 mil.
A empresa MOL ADMINISTRACAO E COBRANCA DE TITULOS LTDA movimentou
cerca de R$ 82 milhões em contas bancárias de 2010 a 2012 e, obviamente, a
cunhada de Mauro não possui nenhuma capacidade financeira para ser a dona da
MOL.
Portanto, há fortes evidências de que ela, assim como tantos outros parentes e
funcionários das empresas do grupo, estejam servindo para ocultar Mauro Vinocur,
bem como ocultar os recursos oriundos da fraude na venda do papel importado.
Outro testa-de-ferro bastante utilizado por Mauro Vinocur, o Sr. Misael Martins de
Souza, que consta como sócio da TRYOGRAF EDITORA, autuada por esta
fiscalização, foi sócio da MOL até 26/04/2011. Após sua saída formal da sociedade
Misael protagonizou operações bancárias suspeitas de lavagem de dinheiro,
envolvendo a MOL.
Segundo o RIF 11423 (Anexo 71), de 16/12/2013, Misael sacou em espécie ou
descontou cheques administrativos no valor de R$ 1.323.725,00, das contas da
MOL, em oito operações distintas efetuadas todas no mesmo dia, 29/12/2011.
Da mesma forma que realizou saques em espécie, Misael também realizou
depósitos em espécie nas contas da MOL, também após sua saída formal da
empresa. Estas operações totalizaram um valor de R$ 813.475,00, e ingressaram
Fl. 23519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
10
na conta da MOL em cinco operações distintas efetuadas todas no mesmo dia,
29/12/2011.
Ainda segundo o RIF o Sr. Misael, representando a MOL, depositou recursos em
espécie suspeitos nas contas das empresas INTERFIBRA INDUSTRIAL S/A (R$
320.000,00 em 03/02/2012) e TRYOGRAF EDITORA LTDA (R$ 109.032,00 em
12/06/2012).
(...)
Já a sócia majoritária da MOL, a cunhada de Mauro Vinocur, Maria Carolina
Ribeiro Rodrigues depositou R$ 500.000,00 na conta da MOL em 23/07/2013. A
operação foi comunicada pelo banco como emissão de instrumento de
transferência de fundos contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a
R$ 100 mil.
Maria Helena não é sócia apenas da MOL. Ela também tem participação (10%) na
ECOB ADMINISTRACAO E COBRANCA DE TITULOS LTDA, que tem como sócia
majoritária a avó da esposa de Mauro, dona Alzira, que possui 92 anos de idade. A
ECOB, com capital social de apenas R$ 10 mil, movimentou cerca de R$ 22 milhões
de 2011 a 2012.
Suspeitamos que a totalidade dos recursos que ingressaram nas contas das
empresas MOL e ECOB também tenham natureza de receitas das atividades ilícitas
de Mauro Vinocur como revendedor de papel imune desviado de sua finalidade
(descaminho).
(...)
Na verdade, isto tudo serve para mostrar a grande confusão patrimonial que
impera entre as empresas do grupo VINOCUR.
Em suma, o dinheiro do "esquema fraudulento" contra o Fisco passa de uma mão
do Sr. Mauro para sua outra mão. Não há alteração de titularidade destes recursos, na
prática.
Por tudo que foi exposto, deve ser mantida a sujeição passiva da empresa MOL
ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE TÍTULOS LTDA.
21.Portanto, verifica-se que o voto condutor, reportando-se ao relato da infração
elaborado pela autoridade lançadora, manteve a responsabilidade solidária da Recorrente
apoiando-se em um conjunto de indícios que apontavam para sua integração ao esquema
fraudulento do Grupo Vinocur, a saber:
 incompatibilidade entre a capacidade econômica da sócia majoritária, Maria
Carolina Ribeiro Rodrigues, e a movimentação financeira da empresa. A
sócia, cunhada de Mauro Vinocur, possuía renda declarada de apenas R$
1.000,00 mensais, esteve ausente da declaração de imposto de renda por
quatro anos consecutivos (2008 a 2011) e sequer apresentava patrimônio
próprio compatível com a titularidade de uma empresa que movimentou
aproximadamente R$ 82 milhões em contas bancárias entre 2010 e 2012.
Esse descompasso foi considerado forte evidência de que ela figurava como
testa-de-ferro de Mauro Vinocur.
 atuação de Misael Martins de Souza, ex-sócio da MOL, que, mesmo após sua
saída formal da sociedade em abril de 2011, continuou operando as contas
da empresa. Em um único dia (29.12.2011), Misael realizou saques em
espécie e desconto de cheques administrativos no valor de R$ 1.323.725,00
e depósitos em espécie no valor de R$ 813.475,00. Esse mesmo indivíduo,
Fl. 23520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
11
representando a MOL, realizou depósitos em espécie em outras empresas
do grupo, como a Interfibra Industrial S/A e a Tryograf Editora Ltda.,
confirmando a operação coordenada entre as entidades do esquema.
 remessa de cerca de R$ 2 milhões da MOL para a COMARK, empresa
identificada como peça central no esquema de desvio do papel importado
imune, corroborando a função da MOL como veículo de circulação dos
recursos ilícitos.
22.A partir dessas constatações, concluiu pela existência de confusão patrimonial
generalizada entre as empresas do Grupo Vinocur, na qual a MOL integrava uma rede de
entidades, como a ECOB Administração e Cobrança de Títulos Ltda., cujos sócios eram igualmente
pessoas sem capacidade financeira compatível (como a avó da esposa de Mauro Vinocur, com 92
anos de idade e empresa capitalizada em apenas R$ 10 mil), todas servindo ao mesmo propósito
de ocultação de titularidade e de recursos.
23.Verifica-se, assim, que o Acórdão recorrido manteve a responsabilidade solidária
da Recorrente com fundamento exclusivo na confusão patrimonial e na existência de grupo
econômico de fato entre as empresas denominadas "Grupo Vinocur", sob controle comum do Sr.
Mauro Vinocur. Esse foi o único fundamento da ratio decidendi do voto vencedor, condutor do
resultado do julgamento. A questão da exclusividade da sujeição passiva da fonte pagadora
prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, e sua eventual incompatibilidade com a solidariedade
do art. 124, I do CTN não foi examinada, tampouco enfrentada, pelo voto que prevaleceu.
24.A única passagem do acórdão que tangencia o tema integra o voto vencido,
proferido pelo Conselheiro Relator Carlos Augusto Daniel Neto, o qual registrou que “o fato do
IRRF ser cobrado exclusivamente na fonte não impede a imputação de responsabilidade tributária,
da forma como dispõe o art. 128 e seguintes do CTN bastando que se enquadre nas prescrições
legais de responsabilização”.
25.Já o Acórdão paradigma no 2201-001.692 cuidou de examinar a autuação fiscal
da empresa Giro Comércio de Pneus Ltda., a partir da verificação de vultosa movimentação
financeira em conta bancária mantida formalmente em nome de pessoa física, Sra. Sonia Maria
Rouze, ex-esposa de Sironi Antonio Cavagnoli, administrador de fato da empresa, no ano-
calendário de 2003. A própria Sra. Sonia informou que a movimentação pertencia integralmente à
empresa Giro, que assumiu a titularidade de fato da conta. A fiscalização confirmou que os
recursos creditados nessa conta eram provenientes das operações comerciais da empresa,
incluindo cobranças de clientes, depósitos de cheques relacionados às suas atividades e
transferências diretas da conta da pessoa jurídica para a conta da pessoa física, totalizando
ingressos da ordem de R$ 3,857 milhões.
26.O problema identificado pela fiscalização foi que, embora a origem dos recursos
creditados na conta estivesse comprovada, a empresa não conseguiu demonstrar o destino dado a
esses valores após o ingresso na conta da Sra. Sonia. Das saídas registradas, apenas R$ 270.000,00
Fl. 23521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
12
retornaram diretamente às contas da pessoa jurídica, valor correspondente a 4% do total de
créditos apurados. Não houve comprovação de que os demais recursos sacados da conta tivessem
sido utilizados para pagar fornecedores, despesas operacionais ou quaisquer outras obrigações da
empresa. Diante disso, os respectivos valores foram considerados como pagamentos efetuados
sem comprovação da operação ou da causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995 e do
art. 674 do RIR/99, sujeitando a empresa à incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre o montante
não justificado.
27.Considerando que o Sr. Sironi Antonio Cavagnoli era o administrador de fato da
empresa e quem solicitou à ex-esposa que emprestasse a conta para as operações da Giro,
período em que passou a operá-la exclusivamente, inclusive assinando e endossando cheques
nominados à própria Sonia, com base em procuração por ela outorgada, a fiscalização imputou-lhe
responsabilidade solidária com fundamento nos artigos 124, I e 135, II e III do CTN. Essa imputação
foi chancelada pelo órgão julgador de primeira instância, que entendeu ser ele responsável pelos
débitos da autuada.
28.Contudo, de acordo com o voto condutor proferido pela Conselheira Rayana
Alves de Oliveira França, o Acórdão paradigma 2201-001.692 excluiu a responsabilização solidária
atribuída ao Sr. Sironi Antonio Cavagnoli a partir dos seguintes fundamentos:
II - DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
No tocante à responsabilidade solidária do Sr. Sironi Antonio Cavagnoli, entendo
que nesse ponto cabe razão à recorrente, por ser incompatível com a situação fática do
presente processo, a aplicação dos artigos 124, I e 135, II e III.
No meu entender, a solidariedade imputada deve ser averiguada pela
Procuradoria da Fazenda Nacional quando da cobrança do crédito.
Sobre esse tema, manifestou-se com maestria, o nobre Conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa, que compõe atualmente essa turma, ao proferir o Acórdão no.10421.662,
datado de 21/06/2006, o qual valho-me dos bens traçados argumentos:
“Note-se que se trata de lançamento onde o sujeito passivo é expressamente
designado pela lei, no caso pelo art. 61 da Lei no 8.981, de 1995. Trata-se,
portanto, da hipótese de sujeição passiva referida no art. 121, II combinada com o
art. 128 do CTN. E mais, de situação em que a lei não só atribuiu a responsabilidade
a terceira pessoa, à fonte pagadora dos rendimentos, mas determinou que essa
responsabilidade seria exclusiva, como previsto no mencionado artigo 128, que a
seguir transcrevo.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.”
Ora, é absolutamente incompatível a imputação de responsabilidade exclusiva a
uma pessoa, na qualidade de fonte pagadora, por uma obrigação tributária com a
indicação de uma terceira pessoa como responsável solidária por essa mesma
obrigação, a pretexto de que estas teriam interesse comum no fato gerador. Isto é,
a aplicação da regra do art. 121, II, e é disso que se trata, necessariamente exclui a
aplicação do art. 124, I.”
Ante ao todo exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade
arguidas e de, no mérito, dar provimento parcial ao recurso apenas para excluir do polo
passivo solidário o Sr. Sironi Antonio Cavagnoli.
Fl. 23522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
13
29.Como se vê, o trecho em destaque não desenvolve de forma extensa os motivos
fáticos para a exclusão da responsabilidade, limitando-se a afirmar que a sua imputação é
"incompatível com a situação fática do presente processo". A situação fática relevante, portanto, é
aquela já descrita ao longo do voto: O Sr. Sironi atuava como administrador de fato da empresa
Giro e operava a conta bancária da Sra. Sonia como preposto da pessoa jurídica, não em nome
próprio ou em benefício pessoal identificado. Nessa condição, sua participação nos fatos era
instrumental à atividade da empresa, e não autônoma em relação a ela.
30.Já o fundamento jurídico encampado resume-se à incompatibilidade entre a
natureza exclusiva da responsabilidade da fonte pagadora, tal como prevista no art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, combinado com os arts. 121, II e 128 do CTN, e a imputação de responsabilidade
solidária com base no art. 124, I do CTN. Ou seja, o racional da decisão paradigmal compreende
que o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, designa expressamente a pessoa jurídica fonte pagadora
como sujeito passivo do IRRF incidente sobre pagamentos sem causa, na modalidade de
responsabilidade por substituição, nos termos do art. 121, II, combinado com o art. 128 do CTN,
que autoriza que a lei atribua a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
podendo fazê-lo de forma exclusiva, excluindo a responsabilidade do contribuinte original. É
exatamente o que ocorre no art. 61, que impõe a incidência do imposto "exclusivamente na
fonte."
31.Salta aos olhos, pois, que a tese do paradigma, ainda que de forma lacônica, foi
apreciada sumariamente pelo voto vencido do Acórdão recorrido, na medida em que, ao
estabelecer que a cobrança exclusiva do IRRF na fonte não impede a imputação de
responsabilidade tributária, acaba posicionando-se de forma contrária à eventual
incompatibilidade lógica e normativa entre a atribuição de responsabilidade exclusiva à fonte
pagadora pelo IRRF (art. 61 da Lei no 8.981/95 c/c art. 121, II, e art. 128 do CTN) e a posterior
imputação de solidariedade a terceiro com base no art. 124, I, do CTN.
32.Não obstante, o conhecimento do apelo extremo pressupõe que a tese veiculada
seja apta, se acolhida, a produzir alteração no resultado do julgamento. Quando o Acórdão
recorrido se sustenta em fundamento autônomo e suficiente que não foi objeto de recurso
especial admitido, o conhecimento da matéria recursal seria estéril, pois o resultado permaneceria
inalterado independentemente do desfecho da controvérsia trazida à apreciação. Nessas
hipóteses, o recurso não deve ser conhecido.
33.É precisamente o que ocorre no presente caso. A decisão a quo manteve a
responsabilidade solidária da Recorrente com base em fundamento fático-jurídico autônomo e
suficiente, consistente na sua integração ao esquema fraudulento do Grupo Vinocur, caracterizado
por confusão patrimonial generalizada, utilização da Recorrente como veículo de ocultação de
titularidade e de recursos ilícitos, e atuação coordenada com as demais entidades do grupo. Esse
conjunto de circunstâncias, detalhadamente descrito no voto vencedor, foi o único fundamento
determinante para a manutenção da responsabilidade solidária da Recorrente com base no art.
124, I, do CTN.
Fl. 23523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.562 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720021/2014-67
14
34.Não por acaso, essas mesmas particularidades fáticas são as que diferenciam o
caso recorrido do paradigma no 2201-001.692, no qual a responsabilidade solidária foi examinada
em contexto absolutamente distinto, envolvendo administrador de fato de empresa que operava
conta bancária de terceiro, sem qualquer elemento de esquema fraudulento estruturado, grupo
econômico com confusão patrimonial ou utilização de interpostas pessoas para ocultação de
titularidade e recursos. Essa distinção, aliás, foi reconhecida pelo próprio despacho de
admissibilidade ao negar seguimento às matérias de mérito suscitadas pela Recorrente em relação
à responsabilidade (itens 3 e 5), por ausência de similitude fático-jurídica com os paradigmas
então invocados.
35.A convergência entre os dois planos de análise é reveladora. As circunstâncias
que tornam o contexto examinado pelo Acórdão recorrido dissimilar ao paradigma são as mesmas
que constituem o fundamento autônomo que sustenta o resultado. A tese admitida pelo despacho
de admissibilidade, relativa à incompatibilidade normativa entre o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995,
e o art. 124, I do CTN, não alcança esse fundamento. Ainda que fosse acolhida integralmente a
tese da Recorrente, o fundamento da confusão patrimonial e da integração ao esquema
fraudulento permaneceria intacto e suficiente para manter a responsabilidade solidária sob a ótica
da decisão recorrida. Registre-se que a Recorrente chegou a veicular, no mesmo Recurso Especial,
matérias que poderiam questionar esse fundamento autônomo, especificamente a "nulidade da
imputação de responsabilidade tributária por ausência de motivação" (matéria 3, paradigma no
1201-002.082) e a "improcedência da responsabilidade imputada à Recorrente com fundamento
no artigo 124, inciso I, do CTN" (matéria 4, paradigmas no 1302-005.828 e 1402-001.351).
Contudo, ambas tiveram seguimento negado pelo despacho de admissibilidade, decisão mantida
pelo despacho que rejeitou o agravo interposto pela Recorrente. Não havendo recurso especial
admitido capaz de questionar o fundamento determinante do resultado, o conhecimento da
matéria remanescente é incapaz de reverter a situação jurídica da Recorrente.
CONCLUSÃO
36.Por todo o exposto, não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 23524
DF CARF MF
Original